Tribunal: STF
Processo: HC 193609
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago de Jesus Godoi, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 610.873/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal contra o paciente, eis que, “a r. fundamentação se utilizou do planejamento prévio do crime por parte dos roubadores para exasperar a pena base, o que não denota uma conduta mais reprovável do que as do crime de mesma espécie.”(grifos no original).
    Aduzem, ainda, que os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis ao paciente e o STJ não conheceu dessa questão erroneamente, pois, “ao contrário do que afirma Sua Excelência Ministro Rogério Schietti, não há supressão de instância na análise da presente tese.” (grifos no original).
    Afirmam que
    “não há comprovação nos autos e nem em consulta ao processo mencionado pelo togado de piso (0040409-07.2013.8.24.0038) de que esta condenação já estava com trânsito em julgado na data da sentença, não podendo ser considerado para fins de maus antecedentes, pois, segundo sustentam, não é ônus da defesa demonstrar que o acusado é primário nos termos da Lei. Ao revés! É ônus do Estado, em especial do órgão acusador.”
    Sustentam, ademais, que 
    “a fração utilizada está em patamar intermediário devido ao fato de ter existido trocas de tiro. Ocorre que, este fato não é relevante para fixar a fração da causa de diminuição de pena devido à tentativa, mas, sim, a aproximação ou não da consumação do crime.” (grifos no original).
    Requerem os impetrantes a concessão da ordem para readequação da pena fixada, “redimensionando-a para 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão”. (grifos no original).
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, diante da premeditação, com substancial planejamento, inclusive com obtenção de armamento de grosso calibre e utilização de veículos anteriormente subtraídos, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta. 
    2. A configuração dos maus antecedentes do réu não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, no enfoque pretendido, nem sequer alegada pela defesa nas razões de apelação, o que inviabilizaria a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    3. Deve ser mantida a fração de redução da pena aplicada pelo reconhecimento da tentativa, uma vez que baseada no iter criminis percorrido pelo agente, critério adotado pela jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 
    4. Agravo regimental não provido ”
    É inegável, como referido pelo STJ, que os fundamentos para a fixação do quantum da pena, tanto quanto à culpabilidade quanto ao percentual de diminuição pela tentativa, apresentam-se idôneos, aptos a justificar a exasperação e a diminuição da pena nos percentuais aplicados, atendendo não só aos requisitos legais com também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14).
    Refiro, por fim, quanto aos maus antecedentes, trecho do voto do Ministro, que corretamente acentuou:
    “que o acórdão consignou que os antecedentes do réu foram considerados negativos, com base na condenação "proferida em 29.10.2012, ao passo que a execução penal respectiva, autuada como Processo 0040409-07.2013.8.24.0038, na qual não há qualquer indicação de eventual caráter provisório, foi iniciada em 21.11.2013" (fl. 79) e a defesa não se furtou de comprovar que a referida condenação não é definitiva.” (grifos no original). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente